Tribunal: STF
Processo: ARE 1298854
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que recebeu a seguinte ementa (fls. 1-2, Vol. 7):
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. INCORPORAÇÃO DO VALOR REFERENTE AO CONTRATO TEMPORÁRIO AO PERÍODO DE ESTABILIDADE GESTACIONAL. RECEBIMENTO DOS VALORES EM TEMPO POSTERIOR AO FIM DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO E DO SALÁRIO. BASE INTEGRAL ANTERIOR AO CONTRATO. ESTABILIDADE GESTACIONAL GARANTIDA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
    I. O cerne da demanda, ora debatida, cinge-se em analisar se houve ilegalidade no ato do Município de Paraipaba em encerrar o contrato de ampliação da jornada de trabalho da apelante durante o seu período de estabilidade gestacional. 
    II. No caso em tela, é argumentado pela autora que o município apelado agiu ilegalmente ao encerrar o seu contrato temporário de ampliação de jornada de trabalho, quando encontrava-se no período de estabilidade gestacional, sendo, assim, extinta a remuneração percebida referente ao contrato encerrado.
    III. Sobre a estabilidade gestacional, tem-se que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XVIII, garante a licença maternidade, sem prejuízo do emprego e salário, com a duração de 120 (cento e vinte) dias e a extensão desse direito às servidoras públicas, através do art. 39, 3º. Prevê, ainda, no art. 10, inciso II, b, da ADCT, a vedação da dispensa arbitrária ou sem justa causa da trabalhadora gestante, desde a confirmação da gravidez, até 05 (cinco) meses após a parto.
    IV. Nessa toada, tem-se o entendimento de que a estabilidade provisória da gestante visa à proteção não só do emprego, mas também à garantia do salário enquanto estiverem preenchidos os requisitos para a sua manutenção. Ocorre que, como bem demonstrado nos autos, o município apelado não a dispensou/exonerou de suas funções, nem reduziu sua remuneração integral base. O que ocorreu foi o fim de um contrato temporário, firmado entre a autora e o município, no início do ano letivo de 2016, para ampliação da jornada de trabalho daquela, bem como o aumento da remuneração durante o período de vigência do contrato. 
    V. Ao fim da vigência do contrato, não houve motivo para que fosse estendida a remuneração referente ao período de trabalho contratado temporariamente, mesmo estando a servidora em período de estabilidade gestacional, pois repito, esta não foi exonerada nem suspensa de seu cargo/função, nem teve a sua remuneração base reduzida ou extinta, mas apenas deixou de perceber o valor equivalente as horas de trabalho contratadas temporariamente, ante o encerramento da vigência do contrato de ampliação de jornada, que fora firmado antes mesmo de adquirir a estabilidade gestacional, estando ciente do período de duração do contrato. 
    VI. No que tange à caracterização do dano moral, insta frisar que este ocorre quando uma pessoa se acha afetada em seu ânimo psíquico, moral e intelectual, seja por ofensa à sua honra, a sua privacidade, intimidade, imagem ou nome. Pode-se entender, assim, que o dano moral corresponde às lesões de natureza não econômica sofridas pelas pessoas. Ora, para se verificar a ocorrência do dano moral, deve-se observar a presença dos requisitos necessários e autorizadores, quais sejam, o ato ilícito, o dano causado à vítima e o nexo de causalidade entre a ação e o abalo sofrido. 
    VII. Nesse diapasão, o pleito da apelante não se reveste de fatos suficientes para impor ao ente público o dever de indenizá-la, porquanto, como é sabido, meros transtornos e dissabores não são suficientes para configurar a obrigação indenizatória, inclusive porque inerentes às próprias relações humanas, fazendo parte, portanto, do nosso cotidiano. Deve ocorrer dor íntima, vexame, sofrimento ou humilhação que venha a interferir no bem-estar e no equilíbrio daquele que se diz ofendido, requisitos que não se verificam no caso em tela. 
    VIII. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.”
    No apelo extremo (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput; 6º; 7º, I e XVIIII; 37, XV, e § 6º; 226; e 227, da CF/1988, sustentando, em suma, que (a) tem direito aos pagamentos referente a todo salário devido do contrato temporário de ampliação de jornada no período da estabilidade gestacional; (b) “estava acobertada pela estabilidade gestacional em seu contrato temporário que é garantida a qualquer trabalhadora, seja do setor público, seja do setor privado e como consequência não poderia sofrer redução salarial” (Vol. 10, fl. 7); (c) “ainda que a recorrente tivesse ciência do termo final do contrato temporário, não poderia ter sido finalizado durante o período da estabilidade gestacional, fazendo jus aos valores não pagos até o 5º mês após e parto e ainda a indenização pelos danos morais” (Vol. 10, fl. 7); (d) “o município a partir do momento em que a recorrente engravidou não poderia demiti-la do contrato temporário de 100 horas mensais e nem reduzir-lhe a remuneração como fez” (Vol. 10, fl. 12). 
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, sob o fundamento de que não foi suscitado tópico de repercussão geral (Vol. 13). 
    No Agravo, a parte agravante alega que o Recurso Extraordinário “contém tópico específico sobre a repercussão geral da matéria recorrida” (Vol. 15, fl. 4). 
    Em 27 de novembro de 2020, o Ministro Presidente desta CORTE determinou a devolução deste processo à origem, a fim de que se aguardasse a decisão do SUPREMO no julgamento do RE 842.844, Rel. Min. LUIX FUX, Tema 542 (VOL. 21). 
    Submetidos os autos a nova apreciação, a Vice-Presidência do Tribunal de origem, todavia, entendeu não ser o caso de aplicação do referido tema, aos seguintes fundamentos (Vol. 25, fl. 5):
     “[...] a repercussão geral de que decorre o Tema 542 do STF exclui do debate o direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória das servidoras públicas ocupantes de cargos efetivos, situação na qual se encontra a autora/recorrente.
    É bem verdade que o advogado da servidora misturou os institutos em sua narrativa e posicionou as palavras de modo a confundir, data vênia, o eminente julgador do STF, ao se utilizar várias vezes da expressão “contrato temporário de ampliação de jornada”, ao dizer, por exemplo, que a servidora foi “exonerada do contrato de ampliação” e, finalmente, ao indicar que a matéria esposada tivera a repercussão geral reconhecida, culminando no Tema 542. 
    A despeito disso, em atenta leitura dos autos e da própria ementa do acórdão hostilizado, é possível identificar que, no caso em tablado, trata-se, em verdade, de servidora pública concursada que, por interesse da Administração Municipal, teve sua carga horária temporariamente ampliada, com repercussão proporcional em sua remuneração; e que, posteriormente, durante o período de estabilidade gestacional, suportou o encerramento do acordo de ampliação de jornada de trabalho. 
    Assim, não há falar nem mesmo em distinção do caso dos autos em relação ao tema, pois, como dito, a situação das servidoras públicas efetivas foi expressamente excluída da discussão travada no tema.”
    É o relatório. Decido.
    De fato, após análise dos autos, verifica-se que a matéria ora discutida não guarda identidade com a tratada no RE 842.844-RG (Rel. Min. LUIX FUX, Tema 542). 
    Naquele recurso, o Plenário desta CORTE irá apreciar o direito, ou não, de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Situação diversa é a do presente caso, em que a ora agravante é servidora pública concursada que teve sua carga horária ampliada de forma temporária e, posteriormente, foi encerrada. 
    Feitos esse breves esclarecimentos, passo à análise do recurso.
    Verifica-se que o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas no RE, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a solução da controvérsia depende do reexame de provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente